Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. POLO PASSIVO APENAS O BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, a fundamentação acerca dos critérios e índices de correção a serem aplicados sequer foram objeto da decisão, uma vez que o juízo determinou a realização de perícia. Desta feita, não devem ser conhecidos.
2. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).
3. Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.
4. A jurisprudência já pacificou a questão que o termo inicial da incidência de juros de mora são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença. Cuida-se de tese firmada em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória para as demais instâncias do Judiciário (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014).
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.